Tribunal: TJSP
Processo: 1000883-62.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
- Telefonia – Ação declaratória de nulidade contratual, devolução de valores e indenização moral – Contratação de plano de telefonia – Cumpria à ré, detentora das informações técnicas atreladas à sua atividade, oferecer ao autor oportunidade de escolher a modalidade do plano de minutos de sua preferência, informando-o, de forma clara, precisa e adequada, sobre as características de cada plano,

Ementa:
- Telefonia – Ação declaratória de nulidade contratual, devolução de valores e indenização moral – Contratação de plano de telefonia – Cumpria à ré, detentora das informações técnicas atreladas à sua atividade, oferecer ao autor oportunidade de escolher a modalidade do plano de minutos de sua preferência, informando-o, de forma clara, precisa e adequada, sobre as características de cada plano, seus preços e condições, inclusive sobre o plano, ao final, contratado – Dever de informação não atendido – Contrato nulo, diante da ausência de informação adequada, acessível e compreensível ao autor – Devolução simples de valores, ausente prova de dolo – Dano moral inexistente - Pedido parcialmente procedente – Recurso provido em parte.